Tribunal: TJPA
Processo: 0032962-41.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032962-41.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUCIA HELENA MOURA DE ARRUDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA EXAMINADA E EXAURIDA NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. AUSENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTEÚDO. INVIABILIDADE DA VIA RECURSAL. PREQUESTIONMENTO FICTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de diferenças de adicional pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, no período compreendido entre os anos de 2002 e 2006;

2. Avulta-se expressa e exauriente a manifestação do acórdão, que tratou de distinguir a pretensão deduzida da tese defendida pelo réu desde a contestação e reiterada na fase recursal;

3. Não há omissão na construção do acórdão embargado, na medida em que examinou detidamente a matéria no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante que, em verdade, pretende rever-lhe o conteúdo, para o que não se presta esta via recursal;

4. Ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARA

(Id. 16437751) em face do
a
córdão
de Id. 15916676 que
negou provimento
à apelação

(Id. 14057360)

interposta contra sentença (Id. 14057363) que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por LUCIA HELENA MOURA DE ARRUDA, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de diferenças de adicional pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, no período compreendido entre os anos de 2002 e 2006.

Em suas razões, o embargante sustenta a omissão do julgado quanto a alegações formuladas no apelo, que considera relevantes na demonstração da impossibilidade de incorporação da verba objeto da condenação; afirma que o voto aplicou a previsão legal adequada, tendo fixado sua tese na letra da lei vigente à época da aquisição do direito discutido. Requer o prequestionamento da matéria e o acolhimento dos embargos de declaração, para que lhes seja atribuído efeito modificativo, com a reforma do acórdão embargado, resultando no provimento do apelo.

Contrarrazões (Id. 16810730) infirmando os termos recursais e pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso porquanto satisfeitos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação

interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida nos termos dispositivos a saber:

“Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação, para confirmar a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de parcelas do adicional incorporado pelo exercício do cargo em comissão, considerando o percentual de 100%, observada a prescrição quinquenal. Tudo nos termos da fundamentação.”

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a omissão no julgado que reconheceu o direito do embargante à percepção do adicional de cargo comissionado objeto da pretensão.

O embargante deduz que o órgão julgador deixou de se manifestar sobre: a) a revogação de disposições que permitiam a incorporação de verbas temporárias pela Lei Complementar nº 44/2003; e b) a natureza “propter laborem” da verba em debate.

Segue transcrição dos fragmentos de interesse do julgado:

“
Depreende-se, do exposto, que a pretensão consiste no percentual devido a título de incorporação do adicional pelo cargo comissionado, se 80% percebidos até 2006, ou se 100% percebidos a partir de então. Porém, o que o ora apelante discute, desde a origem, é o próprio direito à incorporação que, à luz da comprovação dos fatos, além de ser reconhecido administrativamente por ele, passou a ser majorado a partir de março/2006.

Nesta esteira, reputo inservíveis os fundamentos recursais à discussão proposta.

Dito isto, à guisa de verificação do direito da autora, observo que tal emana da simples disposição legal, na medida em que o §1º do art. 130 da Lei Estadual n.º 5.810/94, vigente à época da aquisição do direito à incorporação (1999), nada refere acerca de limite percentual aplicável ao valor das parcelas incorporadas, adquiridas no percentual de 10% por ano de exercício, de cuja interpretação literal se deduz devida a integralidade da parcela a quem tenha ocupado cargo comissionado ao longo de dez anos. Vide:

(...)

Dito isto, sendo incontroverso que a autora percebeu o percentual do adicional na ordem de 80%, desde a aquisição do direito à incorporação até março/2006, quando lhe era devida a parcela em sua integralidade, a teor da previsão legal, deve ser mantida a sentença que condenou o apelante ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal.”

Da transcrição posta, avulta-se expressa e exauriente a manifestação do acórdão, que tratou de distinguir a pretensão deduzida da tese defendida pelo réu desde a contestação e reiterada na fase recursal. A partir disso, restou claro que qualquer argumento relativo ao fundo do direito discutido não serviria o debate, na medida em que o direito ao adicional já vinha sendo reconhecido administrativamente, sendo objeto da lide apenas a diferença entre o percentual de 80% e 100%.

Daí se deduz que não há omissão na construção do acórdão embargado, na medida em que examinou detidamente a matéria no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento que resultou contrário ao postulado pelo embargante que, em verdade, pretende rever-lhe o conteúdo, para o que não se presta esta via recursal.

Sobre o prequestionamento da matéria, na forma do art. 1022 do CPC, ausente a omissão, toda a questão discutida no acórdão resta fictamente prequestionada, o que torna prejudicada a pretensão neste sentido.

Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão a ser sanada no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 11 de deembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023